Tribunal: TJSP
Processo: 1032635-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ção do preparo recursal pelas apelantes.
Controvérsia. Apelada que alega ter aderido ao Programa Uniesp Paga, com base em informe publicitário que previa, como única contrapartida do aluno, a amortização dos juros do financiamento estudantil, no valor trimestral máximo de R$ 50,00. Disse, ainda, que as apelantes não lhe entregaram qualquer documento relativo à sobredita adesão e ainda impuseram, unilateralmente, novas condições que devem ser declaradas nulas. Apelantes que negam a adesão ao Programa e sustentam, subsidiariamente, a tese de descumprimento contratual pela apelada.
Ônus probatório. Inobstante a relação de consumo, descabe impor às apelantes prova negativa (não adesão), incumbindo à apelada provar a contratação, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento. Contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes e de abertura de crédito para financiamento estudantil, entre apelada e CEF. Indícios de adesão ao FIES, mas não ao Uniesp Paga.
Descumprimento contratual evidenciado. Ainda que considerada a adesão ao Programa Uniesp Paga, era imperioso provar o atendimento às obrigações contratuais a ele inerentes, cuja validade já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência deste E. TJSP, afastada qualquer nulidade fundada na imposição unilateral dessas condições. Indícios probatórios de amortização dos juros, no valor trimestral de R$ 50,00, e de excelência acadêmica, tendo a apelada concluído o curso de enfermagem com aprovação em todas as matérias. Todavia, quanto ao voluntariado, não há prova do cumprimento da respectiva carga horária durante todo o período letivo (2012 a 2016), mas apenas nos anos de 2012/2013. Impossibilidade de compelir as apelantes a quitarem o financiamento estudantil contratado. Ausente, por corolário lógico, responsabilidade civil por danos morais. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada, para julgar improcedente a demanda.
Sucumbência da apelada. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1032635-47.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Carlos Dias Motta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de procedência. Recurso das corrés.
Preliminar de deserção prejudicada. Complementação do preparo recursal pelas apelantes.
Controvérsia. Apelada que alega ter aderido ao Programa Uniesp Paga, com base em informe publicitário que previa, como única contrapartida do aluno, a amortização dos juros do financiamento estudantil, no

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de procedência. Recurso das corrés.
Preliminar de deserção prejudicada. Complementação do preparo recursal pelas apelantes.
Controvérsia. Apelada que alega ter aderido ao Programa Uniesp Paga, com base em informe publicitário que previa, como única contrapartida do aluno, a amortização dos juros do financiamento estudantil, no valor trimestral máximo de R$ 50,00. Disse, ainda, que as apelantes não lhe entregaram qualquer documento relativo à sobredita adesão e ainda impuseram, unilateralmente, novas condições que devem ser declaradas nulas. Apelantes que negam a adesão ao Programa e sustentam, subsidiariamente, a tese de descumprimento contratual pela apelada.
Ônus probatório. Inobstante a relação de consumo, descabe impor às apelantes prova negativa (não adesão), incumbindo à apelada provar a contratação, ônus do qual não logrou se desincumbir a contento. Contrato de prestação de serviços educacionais entre as partes e de abertura de crédito para financiamento estudantil, entre apelada e CEF. Indícios de adesão ao FIES, mas não ao Uniesp Paga.
Descumprimento contratual evidenciado. Ainda que considerada a adesão ao Programa Uniesp Paga, era imperioso provar o atendimento às obrigações contratuais a ele inerentes, cuja validade já foi amplamente reconhecida pela jurisprudência deste E. TJSP, afastada qualquer nulidade fundada na imposição unilateral dessas condições. Indícios probatórios de amortização dos juros, no valor trimestral de R$ 50,00, e de excelência acadêmica, tendo a apelada concluído o curso de enfermagem com aprovação em todas as matérias. Todavia, quanto ao voluntariado, não há prova do cumprimento da respectiva carga horária durante todo o período letivo (2012 a 2016), mas apenas nos anos de 2012/2013. Impossibilidade de compelir as apelantes a quitarem o financiamento estudantil contratado. Ausente, por corolário lógico, responsabilidade civil por danos morais. Precedentes jurisprudenciais. Sentença reformada, para julgar improcedente a demanda.
Sucumbência da apelada. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual (art. 85, § 2o, do CPC/15).
Apelação provida.